Tribunal: TJDFT
Processo: 0722505-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722505-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS RAMOS ROCHA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matheus Ramos Rocha contra decisão do juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 237205467 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe, processo n. 0726696-86.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para de imediato assegurar sua inscrição no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO/PMDF). Ao final, requer: a) o deferimento dos benefícios da justiça gratuita; b) da antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento, com fulcro nos motivos acima expostos, para conceder a liminar a fim de garantir ao agravante a inscrição no certame do curso de formação de oficiais (CFO); c) seja o agravo de instrumento recebido, conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, seja reformada a decisão agravada, concedendo liminar a fim de garantir ao agravante a inscrição no certame do curso de formação de oficiais (CFO); d) a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Preparo não recolhido em razão do deferimento da gratuidade de justiça (Id 237205467 do processo de referência). Em decisão unipessoal, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado (Id 72737901). Sem contrarrazões. Parecer ministerial pela desnecessidade de intervenção (Id 74777948). Verificado ter o autor/recorrente peticionado, em 13/8/2025, requerendo expressamente a desistência da ação e o arquivamento do feito (Id 246186032 do processo de referência), após a apresentação da contestação pela parte ré, ocorrida em 30/6/2025 (Id 241139763 do processo de referência) foi concedido ao agravante oportunidade para se manifestar sobre a persistência do interesse recursal, em razão da prática de ato incompatível com a vontade de ver reformada a decisão agravada que indeferiu seu pedido de antecipação da tutela, sob pena de não conhecimento deste recurso (Id 75535182) A parte agravante manifestou seu desinteresse no julgamento do recurso (Id 73565115). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O agravante apresentou manifestação em que confirmou não mais ter interesse no processamento do recurso (Id 73565115). Depreendo do teor dessa assertiva a desistência, porque a parte considerou não lhe ser mais útil o agravo de instrumento pelos fatos supervenientes ocorridos após sua interposição. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 16 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora